Tribunal: TJBA
Processo: 8008085-27.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008085-27.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

APELADO: MARIANA ERNESTINA SOBREIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção sem Resolução de Mérito.

1.

Caso em Exame:

Trata-se de apelação interposta pelo Ente Público contra sentença que extinguiu execução fiscal de dívida não tributária com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

2.

Questão em Discussão:

Discute-se a validade da extinção do processo por suposta negligência do exequente, à luz da necessidade de prévia intimação pessoal e da ocorrência de mora jurisdicional.

3.

Razões de Decidir:

Não se constatou a intimação pessoal do exequente para suprir a alegada omissão, o que impede o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do § 1.º do art. 485 do CPC. Ademais, a paralisação do feito decorreu da inércia do Judiciário na efetivação da citação da parte executada, caracterizando mora jurisdicional, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ. Por consequência, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pelo impulso processual.

4.

Dispositivo:

Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese firmada:
A extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal do exequente. Inexistente essa providência, especialmente em contexto de mora jurisdicional, é incabível transferir ao exequente o dever de impulsionar o feito.

Legislação e Jurisprudência Relevante:

Art. 485, § 1.º, do Código de Processo Civil;

Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8008085-27.2023.8.05.0191
,
tendo como apelante,
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
, e apelada,
MARIANA ERNESTINA SOBREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça